Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703771-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: EDIFICIO LIBERDADE RESIDENCIAL REPRESENTANTE LEGAL: FABIANO DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: DIOGENES CAMPOS DOS SANTOS, TATIANE TRINDADE ALVES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. AUSENTE ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, indeferiu o seu pedido para penhorar os direitos aquisitivos do imóvel indicado nos autos. Em seu recurso defende a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos da unidade imobiliária para o pagamento de débitos condominiais. II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentadas. III. Trata-se de execução de título extrajudicial decorrente de débitos condominiais. Na hipótese, a parte exequente buscou diversas tentativas para a satisfação da obrigação. Contudo, as medidas foram infrutíferas, eis que apenas conseguiu a penhora/levantamento de parte do valor do débito, sendo que ainda persiste a dívida de, aproximadamente, R$ 8.000,00. IV. É vedada a penhora de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, eis que o devedor fiduciante é apenas possuidor do bem, somente adquirindo a propriedade plena com o regular adimplemento das parcelas do contrato de alienação fiduciária, de modo que a propriedade resolúvel é do credor fiduciário (que, na situação dos autos, é a Caixa Econômica Federal). Por outro lado, o artigo 835, XII do CPC autoriza a penhora de “direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia”. Ou seja, não é possível a penhora do imóvel em si, mas apenas sobre o direito real de aquisição do imóvel. V. Não obstante, os Juizados Especiais são orientados pelos critérios da economia processual e celeridade, enquanto que a fase de cumprimento de sentença deve observar o princípio da menor onerosidade, bem como da efetividade da execução. Ocorre que as penhoras de direitos sobre imóveis em alienação fiduciária não têm demonstrado efetividade, sobretudo nos Juizados Especiais, com dívidas de montante reduzido face o valor do imóvel. Isso porque o procedimento para alcançar eventual alienação do bem exige a participação do credor fiduciário e a observância da preferência legal, de modo que não é possível afirmar que em caso de alienação do imóvel remanesceria eventual saldo em favor da parte ora agravante. Assim, a medida pleiteada destoa da economia processual e da efetividade da execução, acarretando demora e ineficaz movimentação da máquina judiciária. Em consequência, deve ser mantida a decisão agravada. No mesmo sentido: (Acórdão 1629549, 07289382620228070000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VI. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.” A recorrente sustenta violação ao artigo 5o inciso LXXVIII da CRFB, por ter o Acórdão recorrido mantido a decisão que, em processo de execução de título extrajudicial, indeferiu o seu pedido para penhorar os direitos aquisitivos do imóvel indicado nos autos. Aduz que há afronta a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (artigo 5o inciso LXXVIII da CRFB) não foi objeto de debate na turma recursal e, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal. Ademais, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, tem-se que o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com o TEMA 797 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ademais, O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Aquela Corte Constitucional chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em razão da inexistência de prequestionamento, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Não somente isso, mas também, em razão da ausência de repercussão geral pela violação indireta ao texto da Carta da República, decorrente da necessidade de revisão de fatos e provas e interpretação da legislação infraconstitucional (temas 660 e 797), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 25 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal